Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. IMPOSSIBILITADA. FALECIMENTO DO RÉU. FATO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
2. Constatada a morte do demandante, em momento anterior ao ajuizamento da ação, deve o juiz conceder prazo ao postulante, para que regularize o vício em sua petição inicial. Assim, é irregular a extinção prematura do processo sem que, anteriormente, conceda oportunidade à parte de emendar a inicial.
3. Apelação conhecida e provida.